Tribunal: STF
Processo: RE 351148
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA

 Aposentadoria. Ex-combatente. Fundamentação 
   infraconstitucional. Súmula nº 283 da Suprema Corte.
1. O 
   acórdão tratou de explicitar fundamentação infraconstitucional em 
   torno de legislação de regência para a aposentadoria de 
   ex-combatente, o que afasta a pertinência do extraordinário, 
   incluída a aplicação da Súmula nº 283 da Suprema Corte.
2. 
   Recurso extraordinário de que se não conhece.